Tribunal: TJSP
Processo: 2077519-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077519-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravada ANDREA DONDONI VILELA
COELHO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica
Agravo de Instrumento - n° 2077519-22.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077519-22.2020.8.26.0000ldDn Voto no 31424 2
Agravante/Executada: TELEFONICA BRASIL S/A
Agravadas/Exequente: ANDREA DONDONI VILELA COELHO
MMa. Juíza de Direito: Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo
Comarca de São Paulo
Foro Regional XV
Butantã
2a Vara
Cível
Voto no 31424
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA SOBRE MULTA COMINATÓRIA. Impossibilidade
de revisão da matéria. Formação de coisa julgada. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. Abrangência do valor das astreintes, que fez
parte
da
condenação.
CÁLCULOS
JUDICIAIS.
Adoção.
Conformidade com o título executivo apresentado. RECURSO DA
EXECUTADA NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível
(e-fls. 224, autos originários), nos autos do Cumprimento de sentença no
0003074-26.2019.8.26.0704
(apresentado
por
ANDREA
DONDONI
VILELA
COELHO em face de TELEFONICA BRASIL S/A), que adotou o valor dos cálculos
apresentados pela Contadoria Judicial.
Inconformada,
a
Exequente
interpôs
o
presente recurso (e-fls. 01/14), aduzindo a impossibilidade de incidência de juros e
honorários sobre astreintes, bem como a existência de erros nos cálculos
apresentados pela Contadoria Judicial, pleiteando a homologação do valor
apresentado pela Agravante/Exequente.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso foi
recebido com efeito suspensivo (e-fls. 271/272).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077519-22.2020.8.26.0000ldDn Voto no 31424 3
Intimada, a Agravada/Exequente apresentou
contraminuta (fls. 278/286).
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória que acolheu os cálculos apresentados pela
Contadoria Judicial.
As questões do recurso resumem-se: na
possibilidade, ou não, de incidência de correção monetária, juros de mora e dos
honorários advocatícios sobre o valor das astreintes; na adoção, ou não, dos
cálculos apresentados pela Agravante.
Quanto à incidência de juros de mora e
correção monetária, conforme apontado pelo Juízo “a quo”, tais questões restaram
consolidadas, uma vez que houve a formação de coisa julgada sobre elas.
Isto porque a incidência de correção monetária
e juros de mora sobre o valor da multa cominatória foi determinada pela r. sentença:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente ação movida Andréa D. Vivela Coelho em face de Telefônica
Brasil S.A., com fundamento no artigo487, inciso I, do Código de Processo Civil, para,
confirmando a tutela antecipada concedida, declarar a inexigibilidade dos valores relativos
ao contrato indicado na inicial, determinar o restabelecimento dos serviços e condenar a
requerida a devolução dos pontos de fidelidade da autora, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais na importância de R$8.000,00(oito mil reais) e da multa por
descumprimento da liminar no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ambas
acrescidas de correção monetária a partir desta data, além de juros de 1% ao mês a
partir da citação, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação, na forma do artigo
85,§2o, do Código de Processo Civil.” (destacado - fls. 350/354 e 390/391 dos autos
originários).
A Executada, por sua vez, recorreu apenas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077519-22.2020.8.26.0000ldDn Voto no 31424 4
tocante à regularidade da cobrança e a inexistência de danos morais.
Sobreveio
prolação
de
v.
Acórdão
que
reconheceu a sucumbência parcial da Autora, mantendo, nos demais pontos, a r.
sentença tal como lançada (fls. 479/495):
“Ante o exposto, CONHEÇO EMPARTE e, na
parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré,
para REFORMAR EM PARTE a r. sentença, apenas para reconhecer a sucumbência
parcial da Autora, que passa a responder pelo pagamento de 30% das custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da Ré,
fixados em R$ 300,00. A Ré, por conseguinte, fica condenada ao pagamento de 70% das
custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor de sua condenação, nos termos dos arts.85
e 86 do CPC. No mais, fica mantida a r. sentença hostilizada tal como lançada”.
Por fim, foi certificado o trânsito em julgado de
referido Acórdão (fls. 538).
Assim, é incabível a modificação dos juros de
mora e correção monetária incidentes sobre a multa cominatória estabelecidos pela
r. sentença, que deveriam ter sido objeto de irresignação da Executada no recurso
de apelação.
Quanto aos honorários sucumbenciais, uma
vez que arbitrados sobre o valor da condenação, tiveram corretamente como base
de cálculo o valor da soma do principal mais o valor da astreinte, que também
restou fixada na r. sentença.
Por fim, a Executada pleiteou a adoção de
seus cálculos, apontando a ocorrência de erros no cálculo apresentado pela
Contadoria Judicial.
Ocorre que os cálculos apresentados excluem
os juros de mora e correção monetária sobre a multa cominatória, contrariando o
disposto no título executivo judicial. Da mesma forma, nota-se que a Executada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077519-22.2020.8.26.0000ldDn Voto no 31424 5
apontou os equívocos dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial (fls. 211),
que devem ser mantidos.
Logo, a r. decisão interlocutória deve ser
mantida, posto que os cálculos realizados observaram o quanto disposto no título
executivo judicial, oriundo da r. sentença transitada em julgado.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Executada.

Berenice Marcondes Cesar
Relatora